Tribunal: TJDFT
Processo: 0717513-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO À DEFESA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FÉ PÚBLICA E CONFIABILIDADE DOS ATOS CARTORÁRIOS. CERTIDÃO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA ACERCA DO TRÂNSITO EM JULGADO. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DO PRAZO SUBTRAÍDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato imputado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que indeferiu a restituição do prazo recursal solicitada devido à certificação – antecipada e equivocada – do trânsito em julgado nos autos.
2. A jurisprudência pátria, reverberando legislação específica, consolidou o entendimento segundo o qual o Mandado de Segurança contra ato judicial, embora medida excepcional, tem lugar quando: (i) a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato, e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal – o que se amolda à hipótese dos autos.
3. Conquanto o trânsito em julgado se opere com o mero decurso do prazo para impugnação, em prestígio ao devido processo legal, mais especificamente à ampla defesa, e considerando que a informação certificada de forma errada nos autos tem o condão de prejudicar a confiabilidade, desorientar o curso procedimental e levar os sujeitos processuais a equívoco (frustrando a boa-fé que deve guiar a relação entre os litigantes e o Judiciário), de rigor a restituição do prazo recursal.
4. Estimando a boa-fé que se espera de todos os sujeitos do processo – inclusive, e com maior razão, do Estado-Juiz – deve-se reconhecer a certificação antecipada e equivocada do trânsito em julgado como justa causa a ensejar a restituição do prazo subtraído à parte interessada, combatendo-se, com isso, a ilegalidade do ato coator apontado.
5. Segurança concedida.